Tribunal: TJES
Processo: 5003028-05.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003028-05.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: LUCIO DO ROSARIO MARTINS

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5003028-05.2022.8.08.0006

A
PELA
NTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELAD
O
:
LUCIO DO ROSARIO MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INTIMAÇÃO PESSOAL
DA PARTE
– DESNECESSIDADE -
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ –

SENTENÇA MANTIDA.

1 - O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal.

2 - Por expressa disposição legal (CPC, art. 290) será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não promover o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

3 – A forma adequada em direito para se insurgir contra o indeferimento da gratuidade de justiça é o agravo de instrumento.

4 – Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
À UNANIMIDADE,
N
EGAR
PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória,
__
_
d
e
___
de

2024
.

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5003028-05.2022.8.08.0006

A
PELA
NTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELAD
O
:
LUCIO DO ROSARIO MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

O
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de ser possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM. FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.

1. É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal. Precedentes: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017.

2. Uma vez que não foi fixado valor de honorários sucumbenciais, tampouco recursais, na origem, e tendo constado expressamente no juízo sentenciante que, “considerando que não houve citação da parte ré, sem honorários”, a condenação fixada no decisum agravado deve ser afastada. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 1.339.596/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018.

3. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1834963 RJ 2019/0157016-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020)

Dacasa Financeira S/A
propôs ação de cobrança em face de
Lucio do Rosário Martins
, alegando inadimplemento no
valor atualizado
de R$ 10.129,12 (
dez mil cento e vinte e nove reais e doze centavos
), por dívida de
corrente de empréstimo pactuado pelos termos de adesão n° 373376196 e 377404481
.

Antes do
indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita
(id. 9268432)
a autora foi intimada para efetuar o pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição
.

Contudo
,
embora devidamente intimada deixou transcorrer
in albis
o prazo,
sobrevindo
a sentença que determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo
(id. 9268484)
.

O
art. 290 do CPC dispõe que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

E o art. 268 do
Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do TJES:

Art. 268. Todas as ações sujeitam-se às custas prévias, que deverão ser recolhidas na forma estipulada neste Código; certificado pelo chefe de secretaria o não recolhimento na propositura da ação, deverá intimar a parte, na pessoa de seu advogado, na forma do art. 438, inciso XII, deste Código de Normas, e caso não se verifique o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, será cancelada a distribuição.

Este e. Tribunal de Justiça
replica
o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
o não recolhimento das custas iniciais não
obriga
a intimação
pessoal
da

parte
para a prática do mencionado ato. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005645-72.2023.8.08.0047 APTE: DACASA FINANCEIRA S/A APDO: CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA RELATOR: DES. robson luiz albanez EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – A teor do artigo 290, do CPC/15, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias. II – A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pagamento de custas iniciais prescinde da intimação pessoal do Autor. Precedentes do STJ e do TJES. III - Hipótese dos autos em que o Apelante, após indeferido o seu pedido de gratuidade da justiça, foi regularmente intimado através de seu advogado para pagamento das custas iniciais, permanecendo, contudo, inerte, autorizando, com efeito, a prolação de sentença na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV - À parte que se mantém inerte aos comandos de impulso ao processo civil não é dado invocar os princípios da cooperação, da primazia da decisão meritória e da instrumentalidade das formas. V - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AP 5005645-72.2023.8.08.0047
,
Desembargador Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ,
Quarta
Câmara Cível, Data de Publicação:
14
/
06
/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE, APESAR DE INTIMADA. Recurso Desprovido. 1) Segundo precedentes do Tribunal da Cidadania, o cancelamento da distribuição do processo pelo não pagamento das custas não depende da prévia intimação pessoal do recorrente ou de seu advogado. 2) Hipótese na qual, mesmo prescindível, o douto causídico fora devidamente intimado para realizar o pagamento das custas, “sob pena de cancelamento da distribuição”, consoante se extrai da certidão de fl. 237. 3) Recurso desprovido.

(TJES, AP
0000768-75.2020.8.08.0017,
Desembargador Relator DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO,
Segunda
Câmara Cível, Data de Publicação:
26
/
03
/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil dispõe que a análise em recurso de apelação de questões resolvidas na fase de conhecimento somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V). Assim, a discussão sobre a gratuidade de justiça no presente momento está preclusa, não sendo possível o revolvimento pela via do presente recurso. 2. Reputa-se válida a intimação da parte por seu patrono, por meio de diário eletrônico, para o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme prescreve o art. 290 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, AP 5001368-24.2023.8.08.0011
,
Desembargador
a
Relator
a
MARIANNE JUDICE DE MATTOS,
Primeira
Câmara Cível, Data de Publicação:
09
/
11
/
2023
)

C
aso discordasse da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça
a apelante
deveria t
ê-la questionado através de
agravo de instrumento
(CPC, 1.015/V)
.

Como não o fez e não há nos autos novos elementos que justifiquem a concessão do benefício, a questão da gratuidade de justiça encontra-se superada.

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso.

S
em honorários recursais.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)